Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O recorrente instruiu o recurso com documento não submetido ao crivo do juízo de origem. Ante eventual supressão de instância, faculto justificar e comprovar as razões que teriam impossibilitado a juntada tempestiva do documento. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403